Tribunal: STJ
Processo: 5524744-68.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662338 -
GO (2024/0206507-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - GO017251
MARCO ANTÔNIO CORREA DA CUNHA - RS079880
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO030647
MARCO ANTONIO CORRÊA DA CUNHA - DF043287
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - DF060035
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - MS021037
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO003064
EMBARGADO
: VANDERLAN MOURA
EMBARGADO
: HELOIZA GUIMARAES ROSA DE MOURA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
reconheceu a tempestividade de agravo em recurso especial, com
base na
24 e na Questão de Ordem no AR Esp n.
Lei n. 14.939/20
2.638.376/MG, mas não conheceu do recurso especial em razão
da necessidade de reexame de matéria fático-probatória, nos
termos da
A decisão também afastou a aplicação
Súmula 7/STJ.
de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de
declaração; e (ii) verificar se há omissão na decisão embargada
quanto ao enfrentamento de nulidades absolutas e à aplicação da
em relação a matérias de ordem pública.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
3. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
Documento eletrônico VDA54037744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 06be940b-9402-41ee-b1be-dcced65edb67

em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
configurando omissão.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que não há omissão ou falta de fundamentação em
decisões que, mesmo contrárias aos interesses da parte,
examinam suficientemente as questões propostas, adotando
entendimento adequado à solução da controvérsia.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas hipóteses
legais e apenas para a supressão de vícios internos da decisão.
7. Os presentes embargos refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não havendo fundamento para sua
acolhida.
8. Não há omissão na decisão embargada, pois esta enfrentou
todas as questões relevantes, demonstrando claramente as razões
de seu convencimento, em conformidade com o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
9. A jurisprudência do STJ também estabelece que a interposição
de recursos cabíveis, ainda que com argumentos já refutados ou
sem fundamento novo, não configura litigância de má-fé ou ato
atentatório à dignidade da justiça.
10. A aplicação de multa por litigância de má-fé foi corretamente
afastada, considerando que não houve comprovação de dolo ou
intenção de obstrução do trâmite regular do processo.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 06be940b-9402-41ee-b1be-dcced65edb67

EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662338 -
GO (2024/0206507-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - GO017251
MARCO ANTÔNIO CORREA DA CUNHA - RS079880
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO030647
MARCO ANTONIO CORRÊA DA CUNHA - DF043287
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - DF060035
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - MS021037
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO003064
EMBARGADO
: VANDERLAN MOURA
EMBARGADO
: HELOIZA GUIMARAES ROSA DE MOURA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
reconheceu a tempestividade de agravo em recurso especial, com
base na
24 e na Questão de Ordem no AR Esp n.
Lei n. 14.939/20
2.638.376/MG, mas não conheceu do recurso especial em razão
da necessidade de reexame de matéria fático-probatória, nos
termos da
A decisão também afastou a aplicação
Súmula 7/STJ.
de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de
declaração; e (ii) verificar se há omissão na decisão embargada
quanto ao enfrentamento de nulidades absolutas e à aplicação da
em relação a matérias de ordem pública.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

3. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
configurando omissão.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que não há omissão ou falta de fundamentação em
decisões que, mesmo contrárias aos interesses da parte,
examinam suficientemente as questões propostas, adotando
entendimento adequado à solução da controvérsia.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas hipóteses
legais e apenas para a supressão de vícios internos da decisão.
7. Os presentes embargos refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não havendo fundamento para sua
acolhida.
8. Não há omissão na decisão embargada, pois esta enfrentou
todas as questões relevantes, demonstrando claramente as razões
de seu convencimento, em conformidade com o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
9. A jurisprudência do STJ também estabelece que a interposição
de recursos cabíveis, ainda que com argumentos já refutados ou
sem fundamento novo, não configura litigância de má-fé ou ato
atentatório à dignidade da justiça.
10. A aplicação de multa por litigância de má-fé foi corretamente
afastada, considerando que não houve comprovação de dolo ou
intenção de obstrução do trâmite regular do processo.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA APÓS
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
QO NO AR Esp 2.638.376/MG. AGRAVO EM
LEI No 14.939/2024.
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
MULTA. DECOTE. NECESSIDADE. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, sob fundamento de
intempestividade em razão da ausência de comprovação de feriado
local. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso. A parte
agravada manifestou-se pelo desprovimento e aplicação de multa por
suposto caráter protelatório do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso
especial é tempestivo à luz da
e da QO no AR Esp
Lei n. 14.939/2024
2.638.376/MG; (ii) definir se o recurso especial é admissível frente à
necessidade de reexame de matéria fática; e (iii) avaliar a pertinência da
aplicação de multa por suposto caráter protelatório do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do STJ, na QO no AR Esp 2.638.376/MG, firmou
entendimento de que, diante da superveniência da Lei n. (e-STJ Fl.1829)
deve ser oportunizada a regularização da comprovação de feriado local,
inclusive em fase recursal, salvo se encerrada a competência ou
formada coisa julgada formal sobre a matéria.
4. Aplicando esse entendimento, reconhece-se a tempestividade do
agravo em recurso especial, cuja interposição ocorreu dentro do prazo
legal, sendo justificada pela posterior mudança legislativa e
jurisprudencial.
5. No mérito, o recurso especial exige a análise de cláusulas contratuais
e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente
quanto à apuração de haveres, valor da causa e dissolução societária, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. A incidência da
também impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso pela alínea “c” do
III, da CF /88, pois o dissídio
art. 105,
jurisprudencial não pode ser analisado sem o revolvimento das mesmas
premissas fáticas.
7. A interposição de recurso cabível, ainda que com fundamento
rejeitado em decisões anteriores, não configura, por si só, litigância de
má-fé ou conduta protelatória, sendo indevida a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
A parte embargante requereu suprimento da omissão, com enfrentamento
das nulidades absolutas indicadas. Reconhecimento de que as matérias tratam de
nulidades de ordem pública, não sujeitas ao óbice da
Atribuição de
Súmula 7/STJ.
efeitos infringentes, para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás e
determinar o retorno dos autos à origem, com julgamento nos limites da lide, conforme
os arts. 141, 343 e 492, parágrafo único, do CPC e os arts. 5o, inciso LV, e 93, inciso
IX, da Constituição Federal (fls. 1846/1847).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo
em recurso especial (e-STJ fls. 1680/1681).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 1767/1781).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, bem como pela aplicação da multa do §4o do artigo 1.021 do
CPC (e-STJ fls. 1784/1811).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil. Sustenta o agravante a necessidade de reforma da
decisão, aduzindo a tempestividade do recurso interposto.
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

Com efeito, após a prolação da decisão recorrida, a questão relativa à
comprovação de feriado local para efeito da aferição da tempestividade
recursal restou definida pela Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça, em acórdão assim ementado: (e-STJ Fl.1830)
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À
CPC/2015.
VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de , não modificou os requisitos de30/7/2024
admissibilidade
do
recurso,
mantendo
a
exigência
de
comprovação, no ato da interposição do recurso, da suspensão do
expediente forense na localidade em que a peça recursal deve ser
protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder
Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de
determinar a correção do vício formal, ex officio, ou desconsiderá-
lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal
sobre a comprovação de feriado local e ausência de expediente
forense, a Corte de origem e o Tribunal ad quem, enquanto não
encerrada a respectiva competência, inclusive em agravo interno
/regimental, estarão obrigados a determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial. (QO no AR Esp
n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
Especial, julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.
Observa-se, portanto, que, prestigiado o entendimento firmado pelo STJ,
há de prevalecer o entendimento de que "salvo se houver coisa julgada
formal sobre a comprovação de feriado local e ausência de expediente
forense, a Corte de origem e o Tribunal ad quem, enquanto não
encerrada a respectiva competência, inclusive em agravo interno
/regimental, estarão obrigados a determinar a correção do vício."
Dessa forma, presente a superveniência de alteração legislativa e
jurisprudencial acerca da matéria, a decisão recorrida, reconhecendo
areconsidero tempestividade do recurso, cujo teor passo a apreciar.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela defesa
com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 1623/1625):
[...]
Leonardo Rizzo Participações Imobiliárias LTDA, regularmente
representada, interpõe recurso especial (art. 105, III, “a” e "c", da
CF – mov. 214) do acórdão unânime de mov. 193, proferido nos
autos desta apelação cível, em que a 5a Turma Julgadora da 5a
Câmara Cível desta Corte, sob relatoria da Desembargadora
Mônica Cézar Moreno Senhorelo, decidiu conforme ementa abaixo
transcrita:
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

“DUPLA
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C /C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RESCISÃO DO CONTRATO DE PARCERIA. LOTEAMENTO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A parte autora ingressou em juízo para declarar a rescisão
contratual do acordo de parceria firmado com o requerido.
Contudo, o juízo sentenciante não analisou a (e-STJ Fl.1831)
pretensão inserida na exordial, determinando a dissolução da
sociedade e a apuração dos haveres, razão pela qual a sentença
deve ser cassada para o regular prosseguimento do feito, com a
produção de provas para delimitar a rescisão do referido contrato
de parceria, em atenção ao Princípio da Adstrição. PRIMEIRA
APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. SEGUNDA APELAÇÃO
CÍVEL PROVIDA.”
Opostos embargos de declaração pela ora recorrente na mov. 201,
foram estes rejeitados (mov. 206).
Nas razões, alega-se, em suma, violação dos arts. 5o, LV, da
Constituição Federal, 49-A, 51 e §§, 1.033 a 1.035 do Código Civil;
e 141, 292, § 3o, 343 e 492 do Código de Processo Civil. Preparo
regular (mov. 217).
Contrarrazões vistas na mov. 222, pelo não conhecimento ou
desprovimento do recurso. É o sucinto relatório.
Decido.
De plano, constato que o juízo de admissibilidade a ser exercido,
neste caso, é negativo.
Isso porque a análise de eventual ofensa ao s dispositivos legais
apontados esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do
acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo
fático- probatório dos autos, de modo que se pudesse, em face
das nuances fáticas e jurídicas do caso, aferir os limites do
reconhecimento da procedência do pedido, a incorreção do valor
da causa e a (im) possibilidade de dissolução da sociedade
empresária nos termos contratados (cf. mutatis mutandis, STJ, 3a
T., AgInt no AR Esp n. 1.493.520/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, D Je de
; AgInt no AgInt no AR Esp n. 2.256.752
24/9/2021
/RR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em , D Je de
.1).
14/8/2023
E isso, por certo, impede o trânsito deste recurso18/8/2023
especial. Afora, a incidência da referida súmula também obsta a
análise do alegado dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea “c” do permissivo
constitucional. Posto isso, deixo de admitir o recurso. Publique-se.
Intimem-se [...]
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial." (e-STJ Fl.1832)
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ." (AgInt no R Esp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
A outro giro, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a
interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos
reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de
fundamento novo.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. OFENSA AOS ARTS. 489,
§
1o,
E
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
uma vez que o acórdão recorrido adotou
CPC/2015,
fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição
no
julgado
apenas
porque
decidido
em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de
recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no
R Esp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
D Je de
. "Isso, porque a má-fé não pode ser
12/12/2008)
presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou
seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos
termos do
do Código de Processo Civil de 2015" (E Dcl no
art. 80
AgInt no AR Esp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
D Je de
.
08/10/2019,
23/10/2019)
3. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos
e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé
da parte ora agravante, que alterou a verdade dos fatos com o
intuito de locupletar-se ilicitamente.
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a
litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora
agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial. (AgInt no AR Esp n. 2.115.563
/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
D Je de
grifei).
26/9/2022,
13/10/2022,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 322 E 373, II, DO
112, 1.511, VI E VII, 1.565,
CPC/2015;
1.566, 1.659 E 1.725 DO CC/2002. DEFICIÊNCIA NA
ARGUMENTAÇÃO.

OMISSÃO.

SÚMULA
284/STF.
INEXISTÊNCIA. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA NÃO
ATESTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Não incide a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
pois ausente a natureza protelatória do recurso.
3. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-
fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com
argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou
sem alegação de fundamento novo.
4. Segundo jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados. (E Dcl no AgInt no AR Esp
n. 2.490.524/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
D Je de
grifei).
24/6/2024,
26/6/2024,
No caso em análise, ainda que sem fundamento novo e com argumentos
já refutado, a parte impetrou recurso cabível, não sendo possível se
inferir de tal fato sua litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade
da justiça.
Assim, por considerá-la indevida, decoto a multa anteriormente aplicada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
dou parcial provimento
É o voto. (e-STJ Fl.1837)
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:40
Código de Controle do Documento: a08ccfb3-1da7-432f-81da-2b77ae155e0f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.662.338 / GO
Número Registro: 2024/0206507-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
552474468 55247446820198090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS : ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - GO017251
MARCO ANTÔNIO CORREA DA CUNHA - RS079880
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO030647
MARCO ANTONIO CORRÊA DA CUNHA - DF043287
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - DF060035
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - MS021037
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO003064
AGRAVADO
: VANDERLAN MOURA
AGRAVADO
: HELOIZA GUIMARAES ROSA DE MOURA
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54008242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:55
Código de Controle do Documento: 96bcd2b3-c883-4643-a44b-e2a8cd228dbb

EMBARGANTE : LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - GO017251
MARCO ANTÔNIO CORREA DA CUNHA - RS079880
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO030647
MARCO ANTONIO CORRÊA DA CUNHA - DF043287
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - DF060035
JOSÉ HENRIQUE BORGES DE CAMPOS - MS021037
LUCIANA IDA SOUSA LARA - GO003064
EMBARGADO : VANDERLAN MOURA
EMBARGADO : HELOIZA GUIMARAES ROSA DE MOURA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:55
Código de Controle do Documento: 96bcd2b3-c883-4643-a44b-e2a8cd228dbb